Tribunal: TJSP
Processo: 2203435-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Excesso de execução reconhecido mediante compensação na execução judicial de valor creditado em conta corrente de empréstimo fraudulento – Ausência de ofensa à coisa julgada material - Execução judicial quitada pelo valor do depósito judicial efetuado pelo agravante – Impugnação acolhida com extinção da execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Excesso de execução reconhecido mediante compensação na execução judicial de valor creditado em conta corrente de empréstimo fraudulento – Ausência de ofensa à coisa julgada material - Execução judicial quitada pelo valor do depósito judicial efetuado pelo agravante – Impugnação acolhida com extinção da execução judicial pelo pagamento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203435-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado JOEL ALFREDO RUDSIT FILHO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do 2o Juiz, designado
para o acórdão. Vencida a Relatora sorteada, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida e SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2203435-66.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Joel Alfredo Rudsit Filho Me
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Juiz (a) de 1o grau: Valdeci Mendes de Oliveira
Voto no 15372
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Impugnação rejeitada Excesso de execução
reconhecido mediante compensação na execução judicial
de valor creditado em conta corrente de empréstimo
fraudulento Ausência de ofensa à coisa julgada material -
Execução judicial quitada pelo valor do depósito judicial
efetuado pelo agravante
Impugnação acolhida com
extinção da execução judicial pelo pagamento Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que rejeitou a impugnação do agravante.
Alega-se, nele, em síntese, excesso de execução, pois o
valor de empréstimo foi creditado na conta da agravada, e estornada quantia acima do
valor devido, estando pago o débito pelo valor do depósito judicial de R$ 29.319,53.
Pede provimento para reconhecimento de quitação do valor executado.
Recurso tempestivo, preparado, com efeito suspensivo
deferido (fls. 152/153), e respondido com pedido de aplicação da pena de litigância de
má-fé (fls.157/170).
É o relatório.
A causa subjacente versa sobre operações bancárias não
reconhecidas, cuja ação de indenização por danos materiais e morais foi julgada
procedente (fls.132/136 ou 171/175), sendo confirmada pelo colegiado (fls.137/144 ou
176/183).
Vê-se dos extratos bancários que foi creditado na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo fraudulento de R$ 29.400,00, e que foi sacado fraudulentamente R$
30.000,00. Prejuízo efetivo da correntista nessas operações que resulta, portanto, no
valor de R$ 600,00.
Vê-se ainda que foi sacado mais R$ 20.000,00
fraudulentamente, e que o banco restituiu esses R$ 20.000,00, creditando na conta. Zero
de prejuízo para a correntista.
O banco creditou ainda mais R$ 3.400,00.
A dívida do banco é de R$ 600,00 de dano material mais
R$ 9.000,00 de dano moral, além das verbas de sucumbência.
A conta da correntista, no montante de R$ 53.767,26
(fls.14/15 ou 186/187), depois a fls. 130/131, considerou o valor dos débitos de R$
30.000,00 e R$ 20.000,00, e o valor de R$ 23.400,00 (R$ 20.000,00 mais R$ 3.400,00)
a crédito, mas não considerou o crédito de R$ 29.400,00 do empréstimo fraudulento, já
que o saque fraudulento de R$ 30.000,00 recaiu sobre esse crédito e não integralmente
sobre saldo em conta corrente ou sobre limite de crédito de conta corrente.
Há excesso de execução. Impugnação do banco que
comporta acolhimento, na forma de compensação de valor creditado do empréstimo
fraudulento com o débito executado, o que não importa em violação à coisa julgada
material formada, pois é resolução a nível de cumprimento de sentença.
De tal modo, o depósito judicial efetuado pelo banco no
valor de R$ 29.319,53 em 17/07/2020, quitou o “quantum” objeto do cumprimento de
sentença.
Nessa quadra, segue substituída a decisão agravada com
acolhimento da Impugnação do banco e consequente extinção da execução judicial pelo
pagamento, cuidando o juízo “a quo” da ultimação dos atos de pagamento.
Resulta em decorrência sem objeto o requerimento do
agravado de litigância de má-fé.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2° Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15436
Agravo de Instrumento no 2203435-66.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Joel Alfredo Rudsit Filho - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO – No 15436
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Banco Santander (Brasil) S/A”, contra a r. decisão1 que, nos autos
da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
COM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em fase de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, que lhe move “Joel Alfredo Rudsit Filho Me”, rejeitou a
impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução
pelo saldo remanescente, acrescido da multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §3o, CPC.
Neste contexto, argumenta a ocorrência de
excesso de execução, no tocante ao valor dos danos materiais. Aduz
que foi estornada quantia acima do devido. Ressalta que o crédito do
empréstimo permaneceu na conta da agravada. Alega que o valor total
devido já foi pago. Pugna pelo reconhecimento da quitação do débito.
Decisão de fls. 152/153 deferiu a liminar
recursal pleiteada.
1 Fls. 22/23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta
às
fls.
157/170,
com
requerimento de condenação por litigância de má-fé.
Tornaram os autos conclusos. Não há oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De proêmio, anoto que a impugnação é
tempestiva, eis que oposta após o término do prazo para pagamento.
A agravante alega ter efetuado o pagamento
total do débito buscado pela agravada. Contudo, sem razão.
Isso
porque
a
conta
apresentada
pela
agravada, no montante de R$53.767,26, está em consonância com o v.
acórdão de fls. 137/148. O banco agravante insiste já ter devolvido
R$23.400,00 que, somado ao valor depositado no cumprimento de
sentença (R$29.319,53), redundaria na totalidade do débito.
Ocorre que, conforme constou expressamente
no v. acórdão, a agravada já excluiu referida quantia ainda na inicial.
Confira-se (fls. 143 do instrumento):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Diante da farta documentação comprobatória,
ofertada pela autora, o réu/apelante foi condenado a ressarcir, à
autora/apelada, o valor de R$ 26.818,14. Todavia, alegou já ter
devolvido, a quantia de R$ 23.400,00. Ora, tal valor já foi mencionado na
exordial, sendo certo que o valor cobrado pela autora, exclui a
quantia já devolvida, antes mesmo da propositura da ação. Assim, sem
qualquer razão a tese do apelante quanto a inexistência de danos
materiais.
Igualmente
descabido
o
pleito
recursal, quanto a
compensação dos danos materiais. É de se observar que tal pretensão
beira a litigância de má-fé.”
Ou seja, não há se falar em excesso de
execução, pois o cálculo da agravada está correto, e pende de
pagamento. Portanto, dentro do escopo da irresignação aventada neste
agravo, a r. decisão impugnada, dado o seu acerto, merece ser mantida,
tal como lançada.
Observo que, em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença, e também neste recurso, a instituição
financeira insiste em tese já afastada e que, quando analisada em sede
de recurso de apelação, já se tangenciava a litigância de má-fé.
Diante disso, é patente a tentativa do banco
agravante de induzir o Juízo em erro, pedinchando tese repelida por
esta Câmara em decisão colegiada, além de interpor recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestamente protelatório. Tal conduta temerária configura
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e VII, do CPC, razão pela
qual aplico-lhe multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO E APLICO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12B8A0FC
5
8
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
13134466
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2203435-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.